Tribunal: TJPA
Processo: 0001912-58.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001912-58.2013.8.14.0051

APELANTE: P. C. R. R.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO. MEDIDA DESCABIDA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. MERO INCONFORMISMO. O JULGADOR NÃO ESTÁ ADSTRITO A ENFRENTAR TODOS OS PONTOS AVIADOS PELAS PARTES E, SIM, APENAS OS NECESSÁRIOS À FORMAÇÃO DO SEU CONVENCIMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a doze dias de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 12 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Na apelação cível
oposto contra o acórdão constante do id. 4893940, assim ementado:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATUAÇÃO DE GRUPO ARMADO. ASSASSINATO DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO DO PARÁ. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPLICARIA EM TRANSFORMAR O ESTADO EM ORGANISMO SEGURADOR UNIVERSAL DE TODOS CONTRA TUDO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A embargante (id. 5046374) alega, em síntese, que a decisão embargada padece de omissão, pois não teria enfrentado o ponto concernente de que a morte do policial militar se deu por falta de efetivo policial, conforme restou declarado expressamente no inquérito militar.

Diz que, com isso, estaria caracterizada a omissão do poder público, hábil a ensejar a responsabilidade civil do apelado.

Requer o prequestionamento dos arts. 43, 186, 187, 927, 944, e 948, II, do Código Civil, IV, § 1º, do art. 489 do CPC e § 6º do art. 37 da CF/88.

Pugna
pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de ser sanado o vício apontado.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento dos embargos de declaração (id. 5056718).

Determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Com efeito, a embargante alega a existência de omissão no julgado, pois não teria sido enfrentado o ponto relativo ao fato de que a morte do policial militar se deu em virtude da falta de efetivo policial, o que faz sobejar a responsabilidade civil do agravado.

Todavia, conforme fundamento apresentado no julgado embargado (id. 4893942), chancelado pelo órgão colegiado, não há como se atribuir responsabilidade civil subjetiva ao ente público, ora agravado, em razão de
ação repentina praticada por grupo armado que ceifou a vida de policial militar com disparos de arma de fogo.

Além disso, é importante salientar que o risco de vida diário é inerente à própria atividade policial, não podendo, portanto, o agravado ser responsabilizado por evento fatídico decorrente do desempenho de mister inerente à profissão da vítima, ante a quebra do nexo de causalidade, que se assemelha a fato de terceiro
.

Interpretando hermeneuticamente a fundamentação vergastada, soa evidente que ao dispor que o evento inesperado com resultado morte quebrou o nexo de causalidade e redundou, por conseguinte, na ausência de configuração da responsabilidade do embargado, está se concluindo que a ausência ou não de efetivo policial não teria o condão, infelizmente, a princípio, de afastar o resultado fatal verificado, mesmo porque tal circunstância não resta comprovada nos autos.

Vê-se, ademais, das razões apresentadas pela recorrente, que em verdade seu intento ao manejar o presente recurso não é ver suprida omissão - mesmo porque, conforme explicitado, não há -, é construir um caminho jurídico que reforce sua tese de responsabilidade por omissão do poder público, por falta de efetivo policial, o que se mostra incabível em sede do presente recurso.

Convém enfatizar, por outro lado, que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão.

Por último, no que tange ao prequestionamento das matérias discutidas de índole constitucional e infraconstitucional, com a nova roupagem dada pelo Código Fux, tem-se que os dispositivos discutidos se encontram incluídos implicitamente no acórdão, de acordo com a aferição do art. 1.025 do CPC.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração por não restarem configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígida a decisão embargada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 12 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/07/2021